Tribunal: TJDFT
Processo: 0013406-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013406-60.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE, ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA, ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA APELADO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA, ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA, GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE D E S P A C H O Verifico que as ações autuadas de números 0013406-60.2016.8.07.0001, 0030730-79.2015.8.07.0007 e 0008664-89.2016.8.07.0001 foram apreciadas em conjunto, conforme sentença de ID 48730929. Consequentemente, os respectivos recursos serão apreciados de forma unificada, de modo a facilitar a análise global das lides. Demais disso, observo que há nas contrarrazões de IDs 48730953 e 48730954 apontamentos que conduzem potencialmente ao não conhecimento dos recursos contrarrazoados, na linha do preconizado no artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, deve a diligente Secretaria da 4a Turma Cível promover a associação entre todos esses processos, de modo a conduzi-los a uma tramitação simultânea, na medida do possível. Após a providência retro, abra-se vista às partes apelantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.009, § 2o, do CPC), para que se manifestem acerca das questões levantadas em sede de contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador